Tribunal: TJES
Processo: 5002514-32.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002514-32.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARLUCIA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TESE NOVA EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1 - Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal demonstra impugnação suficiente para combater os fundamentos da sentença.
2 - Não se conhece da tese recursal relativa à validade da contratação por assinatura eletrônica com uso de senha pessoal em aplicativo, por configurar inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.014, do CPC.
3 - Configurada relação de consumo entre as partes, aplicando-se as disposições do CDC, conforme a Súmula 297 do STJ.
4 - Impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar sua validade, conforme entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu.
5 - Presente falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como a reparação por danos morais, considerando os descontos indevidos sobre benefício previdenciário.
6 - Manutenção do valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 8.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7 - Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido.

09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de ofensa ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Marlúcia Ferreira, julgou a pretensão autoral procedente para declarar inexistente o negócio jurídico, condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados a título de empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo, em virtude de erro material do juízo quanto à disponibilização do link da audiência que veiculava a sentença; (b) a contratação do empréstimo foi realizada por meio do aplicativo do banco com assinatura eletrônica mediante uso de senha pessoal e intransferível; (c) foram observadas todas as etapas formais e legais para contratação digital, incluindo autenticação, envio de documentos e efetiva transferência do valor contratado; (d) eventual engano é justificável, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé; (e) não há elementos que justifiquem a indenização por danos morais, sendo que eventual dissabor não configura abalo moral indenizável; alternativamente, pugna pela minoração do valor fixado a tal título.

Contrarrazões apresentadas (id 17231663), suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada pela Apelada

A apelada, em suas contrarrazões,
suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que o apelante
“se limitou a reproduzir, ipsis litteris, os argumentos genéricos já apresentados em sua Contestação”.

Sem razão a apelada, porquanto da perfunctória leitura da peça recursal é possível aferir o intento de combater a sentença recorrida.

Ainda que assim não fosse, a apelada olvida que o STJ proclama no sentido de que
“[...] A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença. Precedentes.[...]”
(REsp n. 2.213.532/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Portanto,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, o Banco Agibank S.A. se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Marlúcia Ferreira, julgou a pretensão autoral procedente para declarar inexistente o negócio jurídico, condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados a título de empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O apelante sustenta, basicamente, que: (a) a contratação do empréstimo foi realizada por meio do aplicativo do banco com assinatura eletrônica mediante uso de senha pessoal e intransferível; (b) foram observadas todas as etapas formais e legais para contratação digital, incluindo autenticação, envio de documentos e efetiva transferência do valor contratado; (c eventual engano é justificável, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé; (d) não há elementos que justifiquem a indenização por danos morais, sendo que eventual dissabor não configura abalo moral indenizável; alternativamente, pugna pela minoração do valor fixado a tal título.

Pois bem. Inicialmente, tenho que não merece conhecimento a tese recursal fundada na argumentação de que a contratação do empréstimo foi realizada por meio do aplicativo do banco com assinatura eletrônica mediante uso de senha pessoal e intransferível. Isso porque, é evidente a inovação recursal quanto ao ponto, já que a contestação limitou-se a afirmar que a contratação se deu por meio de biometrial facial.

Ultrapassada tal questão, cumpre acentuar que
a relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado com a procura pela cliente (apelada) a uma loja do Agibank (ou correspondente), com a informação dos dados pessoais com assinatura do contrato de maneira eletrônica utilizando a captura de sua biometria facial, certo é que as próprias minutas colacionadas pelo apelante (vide id 17230627, 17230628 e 17230629, traduzem informação distinta, isto é,
“documento emitido [...] e assinado eletronicamente em [...] por meio de App com Senha
”.

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, o que, igualmente, deve ser atribuído à ausência de segurança e cautela da modalidade (biometria facial), sobretudo porque o Agibank sequer colacionou aos autos a existência de documentos pessoais da consumidora, tampouco a captura de sua imagem, mesmo que tais elementos, por si só, sejam inservíveis para atestar a efetiva celebração do pacto de empréstimo, o que evidencia a fraude diante da latente recusa da contratação pelo apelado.

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu.

(TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais julgada parcialmente procedente com recíproca sucumbência. Recursos de apelações interpostos por ambas as partes litigantes.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário pactuado em ambiente virtual e mediante biometria facial (captação de selfie). Contratação impugnada
.
Banco que não exibiu o áudio da gravação do diálogo que precedeu a contratação do mútuo para confrontar a prova documental apresentada pelo autor, que aponta o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Relação de consumo
.
Questionada a ausência de elemento volitivo na formação do contrato, cumpre à instituição bancária o ônus da prova de sua existência e validade. Ônus da prova não desincumbido.
Declaração de nulidade do contrato. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais reconhecidos pelo desassossego intenso causado por descontos ilícitos em verba de subsistência. Indenização arbitrada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da contratação inexistente - evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada nesse ponto com fixação dos honorários sucumbenciais. RECURSO DO APELANTE RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE AUTOR PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001541-76.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2023; Data de Registro: 07/09/2023)

Ademais disso, tenho que a referida contratação ainda não observou as cautelas dos incisos II e III, do art. 3º, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, diante da ausência de assinatura e autorização expressa do aposentado.

Trata-se, portanto, de contratações nulas e que já foram tidas por inexistentes pelo magistrado singular, delas não se podendo originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que o apelado celebrou os contratos de empréstimo consignados, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício, cuja celebração ela nega veementemente, o que realmente é crível.

Além disso, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de aposentada que sofreu descontos mensais irregulares no patamar de cerca de 1/3 (um terço) do seu modesto benefício previdenciário decorrentes de 03 (três) contratos anulados com valores consideráveis diante da receita da apelada que, por sua vez, teve que reivindicar seus direitos na via judicial.

Aliás,
conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.